Tribunal: STM
Processo: 7000561-38.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EN SENTIDO ESTRITO. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. MAUS-TRATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de um 3º Sargento e de um Soldado do Exército, imputando-lhes, respectivamente, as condutas de condescendência criminosa e maus-tratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas para justificar o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a análise aprofundada sobre o elemento subjetivo e a capitulação jurídica exata da conduta deve ser postergada para a fase de instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade de fato que, em tese, constitua crime, operando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate. 4. A análise aprofundada do mérito da acusação, que envolve a verificação detalhada do dolo, a exata capitulação jurídica da conduta (se crime de maus-tratos ou contravenção de vias de fato) ou se o corréu presenciou o ato ilícito, mostra-se inadequada no juízo de prelibação, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual. 5. Os elementos extraídos do inquérito policial militar, especialmente o laudo pericial de análise de vídeo que identificou os envolvidos, fornecem o lastro probatório mínimo e a justa causa necessários para a deflagração da ação penal. 6. A determinação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, ordenando a exibição de prontuários médicos da vítima para subsidiar a acusação, sinaliza a imprescindibilidade da continuidade da persecução penal e reforça a inviabilidade do encerramento prematuro do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de Julgamento: “1. O recebimento da denúncia vincula-se à verificação de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, vigendo o princípio do in dubio pro societate na fase de prelibação. 2. A desclassificação delitiva ou o reconhecimento da atipicidade por ausência de dolo de forma prematura configuram julgamento antecipado da lide, sendo imperioso postergar tais exames para a fase de instrução criminal. 3. O acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela, nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, "b" e "c", 213, caput, e 322. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 709. STF, RMS nº 40.675/AM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000561-38.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO WESLLEN DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: LEANDRO ARAUJO DE SANTANA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA,
RECEBER A DENÚNCIA EM SEUS EXATOS TERMOS E DETERMINAR A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
REQUERIDAS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000561-38.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOÃO WESLLEN DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: LEANDRO ARAUJO DE SANTANA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EN
SENTIDO
ESTRITO.
CONDESCENDÊNCIA
CRIMINOSA. MAUS-TRATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA
CAUSA.
SUPORTE
PROBATÓRIO
MÍNIMO.
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de um
3º Sargento e de um Soldado do Exército, imputando-lhes, respectivamente, as
condutas de condescendência criminosa e maus-tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório mínimo
de autoria e materialidade delitivas para justificar o recebimento da denúncia; e
(ii) estabelecer se a análise aprofundada sobre o elemento subjetivo e a
capitulação jurídica exata da conduta deve ser postergada para a fase de
instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de
autoria e a prova da materialidade de fato que, em tese, constitua crime,
operando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate.
4. A análise aprofundada do mérito da acusação, que envolve a verificação
detalhada do dolo, a exata capitulação jurídica da conduta (se crime de maus-
tratos ou contravenção de vias de fato) ou se o corréu presenciou o ato ilícito,
mostra-se inadequada no juízo de prelibação, devendo ser submetida ao crivo
do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.
5. Os elementos extraídos do inquérito policial militar, especialmente o laudo
pericial de análise de vídeo que identificou os envolvidos, fornecem o lastro
probatório mínimo e a justa causa necessários para a deflagração da ação penal.
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A determinação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário
em mandado de segurança, ordenando a exibição de prontuários médicos da
vítima para subsidiar a acusação, sinaliza a imprescindibilidade da continuidade
da persecução penal e reforça a inviabilidade do encerramento prematuro do
processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. O recebimento da denúncia vincula-se à
verificação de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, vigendo o
princípio do in dubio pro societate na fase de prelibação. 2. A desclassificação
delitiva ou o reconhecimento da atipicidade por ausência de dolo de forma
prematura configuram julgamento antecipado da lide, sendo imperioso
postergar tais exames para a fase de instrução criminal. 3. O acórdão que provê
o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela,
nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, "b" e "c", 213, caput, e
322.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 709.
STF, RMS nº 40.675/AM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso ministerial, para reformar a
Decisão recorrida, receber a Denúncia em seus exatos termos e determinar a baixa dos autos
ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, com a realização das provas
requeridas.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, de 27/5/2025, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000169-
63.2024.7.12.0012, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do 3º Sgt. LEANDRO
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARAÚJO DE SANTANA e do Sd. JOÃO WESLLEN DA SILVA, como incursos, em tese,
respectivamente, nos tipos penais do art. 322 (condescendência criminosa); e art. 213, caput
(maus-tratos), c/c o art. 9º, II, “b” e “c”, todos do CPM.
Narra a denúncia que, em 14/11/2023, durante a Operação Acolhida, em Boa
Vista/RR, no interior de instalações militares (Abrigo Rondon), o Sd. JOÃO WESLLEN teria
desferido um soco na região abdominal do cidadão venezuelano GREGORI JOSE
RODRIGUEZ TIAPA, no momento em que a vítima se encontrava imobilizada pela
guarnição da Polícia do Exército. Ao 3º Sgt. LEANDRO, na condição de comandante da
referida guarnição, foi imputada a omissão de seu dever funcional de responsabilizar o
subordinado ou, no mínimo, de levar o fato ao conhecimento de seus superiores (IPM, Evento
74):
FATO 1
No dia 14 de Novembro de 2023, por volta de 17h30min., na área da Coordenação de Saúde
da Operação Acolhida, dependências do abrigo Rondon, situado na Avenida Marquês de
Pombal S/N, Quadra 1 - Setor Militar Marechal Rondon, Boa vista/RR, o denunciado JOÃO
WESLLEN DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, em lugar sujeito à
administração militar e no exercício de função militar, expôs a perigo a saúde de pessoa sob
sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, abusando de meios de correção
ou disciplina.
FATO 2
Ainda no mesmo contexto referente ao delito narrado no FATO 1, o denunciado LEANDRO
ARAÚJO DE SANTANA, agindo de forma consciente e voluntária, deixou de responsabilizar
subordinado que cometeu infração penal no exercício do cargo, qual seja o denunciado JOÃO
WESLLEN DA SILVA, não levando o fato delitivo por ele praticado ao conhecimento da
autoridade competente.
Conforme apurado no caderno investigativo, na ocasião dos fatos, o ofendido Gregori Jose
Rodriguez Tiapa, que é venezuelano e, então, morador do abrigo Pricumã, ingressou no
abrigo Rondon 2 para visitar sua esposa, Escarlet Johana Rojas Flores, que ali se encontrava
abrigada, em área de isolado, para tratamento de uma doença infectocontagiosa.
Ressalta-se que Gregori, ao deixar as dependências do abrigo, contrariando as regras
previamente estabelecidas, quis levar consigo uma marmita que era para consumo de sua
esposa, o que não foi permitido, razão pela qual o referido ofendido tentou levá-la escondido
em uma sacola, quando foi obstado pelo sargento de serviço Edilson Ribeiro da Silva, que
determinou ao vigilante Jeanderson Ferreira Araújo que revistasse a sacola.
Gregori, irresignado, ao perceber que o referido vigilante teria localizado a marmita,
constatando que de fato não levaria consigo o que pretendia, desferiu um soco no peito de
Jeanderson, motivando, assim, o acionamento da Esquadra da Polícia do Exército da Força
Tarefa Logística Humanitária.
Divisa-se que, anteriormente à chegada da Polícia do Exército, o cabo Deivison dos Santos
Ferreira, motorista da ambulância da Célula de Saúde da Acolhida, que estava em
atendimento a outra ocorrência, ao tomar conhecimento dos fatos pela rádio do serviço,
retornou com o veículo à frente da área de isolamento, deparando-se com o ofendido Gregori
com a referida sacola em mãos e empurrando um vigilante, no que desembarcou da
ambulância e determinou a ele que cessasse a conduta, o qual, estando bastante exaltado, a
princípio não obedeceu, permanecendo gritando palavras em espanhol, até o momento em que
decidiu sentar-se ao chão.
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, a guarnição da Polícia do Exército (PE), composta pelos denunciados JOÃO
WESLLEN e LEANDRO e pelos militares CB Tenório Paz e SD Luiz, chegou ao local dos
fatos, sendo que a vítima Gregori, em vista da presença policial, a princípio, manteve uma
postura bem agressiva perante os implicados, obrigando a guarnição da PE, por conseguinte,
a fazerem uso de meios não letais para contê-lo, no caso spray de pimenta.
Destaca-se que a vítima restou contida pela guarnição militar após o uso do spray,
oportunidade em que o denunciado JOÃO WESLLEN, embora constatando que o ofendido não
apresentava mais nenhum risco à tropa e/ou terceiros, posto que já totalmente subjugado face
o controle da guarnição militar, expôs a perigo a saúde de Gregori para o fim de educação,
praticando violência contra o ofendido em apreço, desferindo um soco no abdômen dele,
abusando, por conseguinte, dos meios de correção ou disciplina.
A referida ação foi filmada por populares, conforme vídeo juntado ao IPM no Evento 5,
AUDIO1. O vídeo foi submetido à perícia, conforme o Laudo 01/2024 (Evento 34, OUT1, fls.1
e ss), que identificou todos os militares e o autor do soco como sendo o denunciado JOÃO
WESLLEN.
Com efeito, o denunciado LEANDRO ARAÚJO DE SANTANA, mesmo tendo presenciado os
fatos, sabedor da ocorrência do crime decorrente da conduta comissiva do seu subordinado,
no exercício do cargo, deixou de responsabilizá-lo, não levando o fato delitivo por ele
praticado ao conhecimento da autoridade competente [...].
A denúncia foi oferecida em 14/4/2025, com base nos elementos colhidos no
IPM nº 7000169-63.2024.7.12.0012. Na mesma oportunidade, o MPM requereu diligências
para a obtenção dos prontuários médicos da vítima, a fim de apurar a existência de eventuais
lesões corporais, e promoveu o declínio de competência em relação a uma agressão anterior,
supostamente praticada pela vítima contra um vigilante civil (IPM, Evento 74).
Em 15/5/2025, o Juízo a quo, em uma primeira decisão (APM, Evento 77),
concluiu que a conduta do Sd. JOÃO WESLLEN DA SILVA não se amoldava ao crime
militar de maus-tratos, mas sim à contravenção penal de vias de fato. Com base nesse
entendimento, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito, determinando o arquivamento dos autos e a remessa de cópias à Justiça Estadual de
Roraima. Na mesma decisão, rejeitou o pleito ministerial de requisição dos prontuários
médicos e, de forma incidental, analisou a conduta do 3º Sgt. LEANDRO ARAÚJO DE
SANTANA, concluindo por sua atipicidade, por entender que o Graduado não teria
presenciado a agressão perpetrada pelo Sd. JOÃO WESLLEN DA SILVA.
Posteriormente, em nova decisão (IPM, Evento 83), o magistrado de primeiro
grau, reconhecendo a diversidade de natureza jurídica das matérias, tornou sem efeito o
trecho do provimento anterior referente ao 3º Sgt. LEANDRO e proferiu nova análise
individualizada, na qual rejeitou formalmente a denúncia contra ele, com fundamento na
ausência de justa causa, reiterando o argumento de que o sargento não presenciou o soco
desferido pelo soldado.
Inconformado com a referida decisão, o MPM interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso em Sentido Estrito (IPM, Evento 91).
Em suas razões recursais, o Parquet Castrense sustenta que a desclassificação
da conduta do Sd. JOÃO WESLLEN para a contravenção penal de vias de fato teria sido
prematura e equivocada, uma vez que a conduta perpetrada pelo militar se enquadraria
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perfeitamente ao tipo penal de maus-tratos (art. 213 do CPM), de competência desta Justiça
Especializada (Evento 7).
Em relação ao 3º Sgt. LEANDRO ARAÚJO DE SANTANA, o MPM sustenta
que a alegação de que o Graduado não teria visto a agressão do Sd. JOÃO WESLLEN no
cidadão venezuelano seria matéria de mérito, a ser enfrentada no curso da instrução criminal,
pelo Conselho Permanente de Justiça, havendo, no caso concreto, indícios de materialidade e
autoria de crime militar, suficientes para o recebimento da denúncia.
A DPU, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de que, reformada a decisão de
primeiro grau, seja recebida a denúncia oferecida contra ambos os recorridos (Evento 14).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Nesta fase de prelibação, a análise judicial limita-se a verificar a presença de
lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, sem incursionar no mérito da
acusação, o qual deverá ser objeto de detida apuração durante a instrução processual, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
No presente caso, os elementos colhidos no Inquérito Policial Militar, em
especial o Laudo Pericial de Análise de Vídeo, fornecem indícios suficientes para a
deflagração da ação penal.
Ademais, a questão ganha contornos decisivos com a recente decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
40.675/AM (IPM, Evento 122):
Assim, revela-se essencial o acolhimento do pedido para a concessão da segurança, em
respeito não apenas às garantias processuais penais, mas também aos valores constitucionais
da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da rejeição a toda forma de discriminação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão impugnado e conceder
a ordem a fim de determinar à Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista/RR que
apresente, no prazo de vinte dias, todos os prontuários médicos alusivos à vítima GREGORI
JOSE RODRIGUEZ TIAPA, relativos ao período compreendido entre 13/11/2023 e
13/01/2024, assegurando-se o sigilo e o uso restrito das informações para o fim exclusivo de
instrução da persecução penal em curso (art. 21, § 1º, do RISTF).
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao determinar a produção de prova anteriormente indeferida — a requisição
dos prontuários médicos da vítima —, a Corte Suprema sinalizou a imprescindibilidade de se
prosseguir com a persecução penal para a completa elucidação dos fatos. A ordem do STF
reforça a tese de que o encerramento prematuro do processo não seria a medida mais
recomendada no caso dos autos.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se a presença de suporte
probatório mínimo suficiente para a instauração do processo, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, inclusive devido à produção
de prova determinada pelo STF.
A jurisprudência desta Corte especializada é firme nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO INDEVIDO DE
UNIFORME. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de um civil pelo delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia militar (art. 172 do CPM). 2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para
apurar o possível uso indevido de uniforme da Marinha do Brasil, comunicado via plataforma
Fala.BR e corroborado por verificação de procedência de informação (VPI). 3. Foi firmado
um acordo de não persecução penal (ANPP) entre o MPM e o civil. Contudo, o MPM
constatou o descumprimento do ANPP, o qual foi revogado pela magistrada de origem. 4. O
MPM ofereceu denúncia, a qual foi aditada após despacho que apontava a ausência de
pressupostos essenciais. A Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a denúncia, sob os
fundamentos de: (a) ausência de justa causa, por não estar configurada a materialidade do
delito na postagem da rede social Instagram; e (b) ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. 5. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo
recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há suficiência dos elementos probatórios da autoria e da materialidade delitivas;
e (ii) estabelecer se houve ou não a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. III.
RAZÕES DE DECIDIR 7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos
(tipicidade objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da
autoria e da materialidade da infração penal. 8. O recebimento da denúncia exige apenas a
existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo,
nesse momento, o princípio do in dubio pro societate. 9. A análise do mérito do delito (como
dolo, dano à imagem da Força, excludentes de culpabilidade ou ilicitude, ou atipicidade
material) para fins de rejeição da denúncia é incompatível com a fase de admissibilidade da
ação penal e configura julgamento antecipado da lide. 10. A denúncia preencheu os
requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado indica um possível ato ilícito (art. 172 do
CPM), havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, como as
publicações no Instagram, prints das fotos postadas, relatório de evidências digitais e a busca
e apreensão de uniformes militares na residência do recorrido. 11. A jurisprudência do
Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido de que a rejeição da denúncia deve
ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda,
não houver justa causa, sendo o exame da autoria e da materialidade delitiva, neste estágio,
superficial. 12. Não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois a postagem
de 30/8/2022 (um quepe) não pode ser considerada o marco inicial do crime. A postagem de
1º/1/2024, que mostra o civil usando o uniforme da Marinha, é o marco a ser considerado.
Portanto, considerando a data de 1º/1/2024, não há prescrição a ser reconhecida. IV.
DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso em sentido estrito provido para, desconstituindo a decisão
recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos ao juízo de primeira
instância para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A rejeição da
denúncia somente é cabível na ausência dos requisitos formais de pressuposto processual ou
de justa causa, esta definida pela existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indícios de autoria; 2. A análise do mérito do delito, como o dolo ou a atipicidade material, é
incabível na fase de admissibilidade da ação penal, na qual vigora o princípio do in dubio pro
societate, e configura julgamento antecipado da lide; 3. Presentes a materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria, deve ser recebida a denúncia, prosseguindo-se com a instrução
processual; 4. O marco para a contagem da prescrição em crimes militares é a data da efetiva
ocorrência do fato em tese delituoso, e não postagens preliminares que não configuram o uso
indevido de uniforme." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 129 e 142;
CPM, arts. 172, 123, IV, e 125, VII; CPPM, arts. 30, 77, 78, 'a', 'b', 'c', 'd'; CPP, art. 395, III, e
41; Lei n.º 14.688/2023; CP, art. 116, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 7/12/2020; STM, recurso em sentido
estrito n° 7000724-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 10/04/2025; STM,
recurso em sentido estrito n° 7000009-38.2024.7.12.0012, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
05/12/2024. (STM, Recurso em Sentido Estrito n.º 7000619-41.2025.7.00.0000, Rel. Min
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 4/12/2025). (Grifos Nossos.)
Nesse ponto, é pertinente trazer à baila o teor do Enunciado nº 709 de Súmula
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial
para reformar a decisão recorrida, RECEBER a DENÚNCIA em seus exatos termos e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a
realização das provas requeridas.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385006v3 e do código CRC 18b7e35b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/06/2026, às 08:53:54
7000561-38.2025.7.00.0000
40001385006 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR